Tribunal: TJDFT
Processo: 0725791-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725791-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, reconhecendo a existência de conexão por prejudicialidade, determinou a suspensão da ação de ação de busca e apreensão de veículo (Marca: VW VOLKSWAGEN Modelo: GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX 8V 5P Ano Fabricação: 2016 Cor: PRETA Chassi: 9BWAA45U2GP107479 Placa: PAO6292 RENAVAM: 1079059129) até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Negócio Jurídico no 0705284-84.2025.8.07.0006 ajuizada pelo agravado. O banco autor/agravante alega, em síntese, que: 1) o objeto da demanda revisional é a revisão de cláusulas alegadas nulas, ou seja, a causa de pedir é a possível cobrança abusiva, enquanto na ação de busca e apreensão o objeto da demanda é a retomada da posse do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, onde a causa de pedir é a mora do devedor; 2) não lhes sendo comum o pedido ou a causa de pedir, basta o devedor estar em mora e essa ser comprovada pelo credor para que se obtenha o deferimento da busca e apreensão, não se discutindo a legalidade de cláusulas na referida ação; 3) o simples ajuizamento de demanda revisional não afasta a mora. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão e, no mérito, a sua confirmação, com o afastamento da conexão entre as causas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) A ação anulatória de negócio jurídico, processo no 0705284-84.2025.8.07.0006 em tramitação na 1a Vara Cível de Sobradinho prejudica esta lide e deve ser julgada em primeiro lugar, ex vi do art. 503 do Código de Processo Civil. Não há necessidade de julgamento simultâneo, diante dos princípios da segurança jurídica e economia processual. Com efeito, a prejudicialidade é forma de conexão ainda que não se possa falar, necessariamente, em reunião de causas. Tal se vê, nitidamente, nas raízes históricas do decreto de prejudicialidade em que, de ofício, o magistrado suspendia a menos importante, até que a mais importante fosse resolvida. Dessa conexão decorre um grande efeito: a suspensão da causa prejudicada, que é a presente lide. (...) No caso, embora não reconheça conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão (Acórdão 1990609, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.), o presente caso versa sobre ação anulatória na qual se discute a própria validade do negócio jurídico, de modo que, a princípio, seja o caso de se reconhecer a prejudicialidade entre as demandas. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O art. 55, do CPC, define ações conexas como aquelas que possuem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Prevê a reunião de processos conexos para decisão conjunta, exceto se um deles já tiver sido sentenciado. Em seu § 3o aborda a reunião de processos que “possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão entre eles. 3. Verifica-se que há uma relação entre os feitos, pois tratam do mesmo contrato, buscam pela apreensão do veículo e discutem a adimplência e constituição do pacto. Acrescente-se ainda, que o carro, ao que parece, não está na posse do agravante devedor e sim de terceiros, sendo a sua retomada de interesse de ambas as partes. Uma decisão que firme a irregularidade do contrato invalida o polo passivo da outra ação. 4. Embora não guardem exatamente os mesmos fundamentos e pedidos e causas de pedir, as decisões a serem prolatadas de forma isolada e independente em cada processo podem apontar dissonâncias e incongruências entre si, como também afetar o curso do outro feito. (...) (Acórdão 1970039, 0744905-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator